Tribunal: TJDFT
Processo: 0722072-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Processo : 0722072-31.2024.8.07.0000 DESPACHO O despacho em id. 34579570 facultou manifestação do espólio ou dos sucessores da autora/falecida quanto ao interesse na sucessão processual, sobrevindo a certidão em id. 64630599 informando o decurso do prazo concedido. No entanto, houve publicação ao advogado da falecida, sem mandato (CC, art. 682, II), bem como intimação via postal, cujo Aviso de Recebimento foi assinado por terceiro não identificado no processo, W. J. D. O. (id. 62994223). Diante da inércia do ex-advogado e à míngua de dados na certidão de óbito, em especial, se a falecida deixou viúvo, além dos filhos L. T. (10 anos de idade) e M. T. (07 meses de idade) (id. 204632059, no Processo de origem de n. 0731426-32.2024.8.07.0016), por cautela, expeça-se mandado dirigido ao endereço da autora-agravada para que se colha informações sobre a existência de sucessores da falecida, bem como se há inventário em curso. Em caso positivo, seja(m) intimado(s) para, querendo, promover a respectiva habilitação, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizando a representação, tendo em vista o art. 110 e art. 313, § 2o, inc. II, ambos do CPC. Havendo inventário em trâmite, o senhor oficial de justiça deverá colher informações sobre o número do processo e o nome e qualificação do inventariante. Publique-se também em nome do advogado da falecida, a fim de que, se possível, pelo princípio da cooperação, informe os dados que ora se busca para a devida regularização processual do polo ativo da ação. Após, à conclusão. Brasília – DF, 31 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] JUNIOR NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]; 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Acesso em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v17/document/151747881_S.III_C.VI_TIT.III_L.I_PT.ES/anchor/a-A.618&gt;